Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012198-06.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante: IVAR MÁRIO FANTINEL
Agravado: RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA
Número do Protocolo: 1012198-06.2022.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator